Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-21.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004751-21.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (EMBARGADO), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (EMBARGANTE), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004751-21.2020.8.11.0037

EMBARGANTES: LUCIA MARIN e
ESPÓLIO DE CELESTE BROCK

APELADO: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
LUCIA MARIN e
ESPÓLIO DE CELESTE BROCK

contra
acórdão de provimento parcial de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
, em Ação Revisional de Contrato Agrário c.c Consignação em Pagamento nº 1004751-21.2020.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que a Câmara julgadora reformou em parte
a sentença e julgou parcialmente procedente a reconvenção, para condenar os reconvindos na entrega de 12.760 sacas de milho referente ao arrendamento safra 2020, ao pagamento de 3.062 sacas de soja e 1.346 sacas de milho a título de multa de 5%, bem como 20% de honorários contratuais por inadimplemento sobre o total inadimplido (incluso multa) de 64.310 sacas de soja e 28.268 sacas de milho, mantendo-se os consectários legais tais como na sentença, bem como a data de cotação da soja e do milho, pois não foram objeto de recurso. Também se manteve a procedência da rescisão do contrato, com reconhecimento de adimplemento das safras 2017/2018, 2018/2018, 2018/2019 e 2019/2019.

Os embargantes relatam que, “
como a sentença e o acórdão devem se conter nos limites do que tiver sido pedido e cingir-se ao decisório invocado pelas partes, o v. acórdão padece de nulidade ao incursionar sobre a ocorrência de uma novação verbal jamais pretendida pelas partes, e ao entender por quitadas parcelas ainda pendentes de pagamento
”.

Aduzem que “
Os Embargados jamais defenderam a ocorrência de novação. Disseram, isto sim, ter havido um aditivo verbal! Vê-se, seguramente, inexistir o animus novandi”
.

Entendem que “
a r. sentença, ao desconsiderar a alegação de aditivo verbal, adotou dois fundamentos específicos: (i) ausência de procuração autorizando ao filho representar ambos os Arrendadores contraindo novas obrigações; e (ii) necessidade de se respeitar a solenidade (paralelismo das formas) [...]. Porém, após inicialmente reconhecer a coerência da sentença, o v. acórdão, mais adiante, incorre em contradição e omissão. Contradição porque passou a convalidar o tal “proposta de acordo”, como novação
”.

Apontam que há “
Omissão, porque deixou de dizer os motivos pelos quais as razões de decidir da r. sentença estavam equivocadas, bem como porque se operou a novação verbal de um contrato solenemente feito
”.

Dizem que “
ainda é contraditório, na exata medida em que diz ter havido novação que não extinguiu as dívidas anteriores (novação objetiva) tampouco alterou as partes (novação subjetiva), conforme consignado expressamente no acórdão em debate
”.

Falam que, “
Tanto os Embargados quanto a r. sentença jamais falaram e novação. De igual modo a sentença deixou claro que para acolher o tal aditivo verbal, seria necessário obedecesse ao mesmo formato que o contrato original ou repactuado, em atenção ao art. 472 do Código Civil e ao princípio da simetria/paralelismo das formas, pois com bem apreendeu a r. sentença ‘é possível verificar que se iniciaram tratativas para redução da área arrendada, contudo, não há prova de concretização’
”.

Argumentam que “
Absolutamente carente de fundamentação o v. acórdão, porquanto num primeiro momento pinçou fato absolutamente relevante (conduta comportamental dos Embargados) que evidencia a inexistência de acordo no sentido de que os próprios Embargados firmaram, em 2020 uma CPR com o BANCO CARGIL, confessando estarem plantando soja nos 3.552 hectares arrendados, para logo adiante admitir a existência de novação
”.

Expõem que “
não há como obnubilar que para infirmar a r. sentença, a questão haveria de ter sido dirimida com base nas premissas lá utilizada, a saber, artigos 472 e 661, § 1º do Código Civil
”.

Enfatizam que “
A necessidade de colmatação deste relevante ponto se torna imprescindível, na exata medida em que, num primeiro momento a e. Desembargadora Relatora invocou tal questão para indeferir a atribuição do efeito suspensivo aos recursos conexos
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 179487198).

Em resposta, pede-se o não conhecimento do recurso ou a rejeição (id. 180600152).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que não há hipótese de não conhecimento do recurso, pois atende aos requisitos de sua admissibilidade, com argumentos que devem ser enfrentados.

Embargos de declaração por
LUCIA MARIN e
ESPÓLIO DE CELESTE BROCK

contra
acórdão de provimento parcial de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
, em Ação Revisional de Contrato Agrário c.c Consignação em Pagamento nº 1004751-21.2020.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que a Câmara julgadora reformou em parte
a sentença e julgou parcialmente procedente a reconvenção, para condenar os reconvindos na entrega de 12.760 sacas de milho referente ao arrendamento safra 2020, ao pagamento de 3.062 sacas de soja e 1.346 sacas de milho a título de multa de 5%, bem como 20% de honorários contratuais por inadimplemento sobre o total inadimplido (incluso multa) de 64.310 sacas de soja e 28.268 sacas de milho, mantendo-se os consectários legais tais como na sentença, bem como a data de cotação da soja e do milho, pois não foram objeto de recurso. Também se manteve a procedência da rescisão do contrato, com reconhecimento de adimplemento das safras 2017/2018, 2018/2018, 2018/2019 e 2019/2019.

A despeito do alegar dos embargantes de que na sentença não tratou do acordo entre as partes, no voto ficou claro que ambas as partes assim trataram, inclusive foi fundamento da sentença, de modo que não há extra petita. Os próprios embargantes suscitaram esta tese exaustivamente neste processo e os processos conexos foram analisados como um todo, não se podendo ignorar tal fato neste feito, como se não tivesse ocorrido.

Eis o voto, em suma:

“[...]
Acerca do mérito da reconvenção
, compete asseverar, novamente, que o juiz da causa analisou a questão afeta ao novo acordo realizada com o filho dos apelados, acordo este que intermediou junto com os apelantes.

Em todos os processos envolvendo as partes, quais sejam nos dois Embargos à Execução 1000929-87.2021 e 1004788-14.2021e na Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido Cominatório de Dar Quitação de Valores Pagos e Recebidos nº 1004526-98.2020, a questão foi essencial e crucial à solução da controvérsia, não devendo ser ignorada neste feito, como se não existisse.

Todos os processos estão umbilicalmente ligados, e a segurança jurídica, a lógica ao decidir, permite que todas as questões de fato e de direito sejam aferidas a se chegar em um comum entendimento, sob pena de se proferir decisões conflitantes referentes às mesmas partes e mesma relação jurídica.

O art. 1.013 do CPC estabelece que “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”, e o §1º dispõe que “
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Na apelação faz-se alusão a questão, dizendo que, “À medida em que a situação se mostrava cada vez mais catastrófica,
os Apelantes conversavam pessoalmente e por meios eletrônicos com os Apelados e seus filhos – especialmente o Sr. João Luiz Broch – e tentavam ajustar o arrendamento à condição mínima de manutenção da relação contratual.

Contudo, mesmo quando se mostrou ajustada a redução da área de cultivo de 3.552ha para 2.552ha como comprovado nos autos, os Apelados se RECUSARAM a formalizar referido ajuste, em que pese os tenha levado à termo pelo próprio comportamento das partes. Estes fatos são melhor e exaustivamente elucidados em ação própria, movida pelos Apelantes face às execuções manejadas pelos Apelados, e onde restaram cabalmente comprovadas
”. (id. 148300253).

A questão afeta à reconvenção deve ser analisada à luz deste novo acordo, que reflete em todo o decidido nos processos conexos.

Nas contrarrazões, os próprios apelados afirmam que “não se pode perder de perspectiva que os Apelantes expressamente pretenderam pela análise da validade do suposto acordo extrajudicial que insistem ter sido formalizado nos idos de 2018”, e que, “Em razão da expressa determinação legal (CPC), no sentido de realização de uma interpretação sistemática da exordial e de todos os debates travados pelas partes nos processos – a efetividade também dita isso -, inclusive nos conexos – que sempre envolveram a análise do falacioso ‘acordo’, curiosamente formalizado para plantio de milho, cultura esta que sempre foi autorizada o Contrato de Arrentamento assinado em 2016 -; bem como da argumentação expressamente deduzida na exordial, não há falar em sentença ultra petita” (id. 148300258, p. 10).

Assim, tem-se que admitido que a questão afeta ao novo acordo deve ser analisada nestes autos, com a devida consequência.

Pois bem. Os apelados afirmaram que “
A pretensão reconvencional
tem origem na mesma relação jurídica em debate (art. 3439, NCPC), qual seja, o
Contrato de Arrendamento Rural estabelecido entre as partes aos 22/07/2016
(anexado à exordial dos Reconvindos), através do qual as equilibradas partes ajustaram cláusulas livremente, sem qualquer malícia ou induzimento, relativas a um arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola, figurando CELESTE e LÚCIA, agora Reconvintes, como proprietários arrendadores, e RAFAEL e GABRIELA, agora Reconvindos, como arrendatários”.

Ocorre que os elementos dos autos dão conta de que referido contrato não deve ser analisado isoladamente.

Na sentença proferida nestes autos, entendeu-se que o novo acordo realizado entre o filho dos apelados não seria válido, pois a tratativa não teria sido hígida, além de que o não tinha assinatura.

A despeito disso, fato é que existe firme afirmação de João de que estaria tratando com o pai em relação ao negócio aqui em análise, e repassava as informações de acordo com as confirmações do patriarca.

Isto se depreende da ata notarial em que cartorário constatou “o texto de uma conversa entre o requerente e um dos seus contatos ao qual o mesmo atribuiu o nome de ‘Joao Celeste Broch’, de telefone nº (45)8406-1461”, e transcreveu “conversa ocorrida entre nos dias 23/09/2018, 05/03/2019, 06/03/2019 e 19/08/2019” (id. 158079462-Embargos do Devedor nº 1004788-14).

Nesta conversa, o filho dos apelados apresenta uma minuta à mão de novas tratativas relacionadas ao contrato em apreço, contendo informações das safras 2017/2018 até 2021/2021. A minuta foi enviada em 23/09/2018, intitulado de ‘Novo acordo proposta para arrendamento’, enquanto que o contrato originário é de 22/07/2016:

Logo em seguida, João afirma que esta oferta foi conversada com os arrendadores, os apelados, e, em outras passagens, faz referência ao fato de que os consulta acerca dos negócios com o apelante e que teria aceitado ser intermediador. Cito trechos:

Os apelados negam a intermediação, conforme afirmam em audiência:

A apelada Lúcia declarou que quando o contrato foi feito já estava separada de Celeste; que ficou 50% para cada um dos arrendadores; que o contrato começou em 2016/2017; que essa primeira safra foi paga; que não se lembra do valor pago; que em 2017/2018 também foi pago tudo; que em 2018/2019 não foi tudo bem, não foi tudo como estava no contrato; que em 2020/2021 também não receberam nada; que não se lembra da confissão de dívida; que a assinatura no documento é dela; que teve tantos anos que os apelantes não pagaram que não se lembra; que há dois anos da audiência se dirigiu até a Fazenda Matrinchã com Luciano; que o apelante Rafael queria mostrar lavoura de algodão; que queria plantar na terra da apelada declarante; que não tinha problemas na Fazenda Matrinchã; que o apelante devia plantar e pagar o certo, o que algumas vezes não fez; que o apelante

queria mostrar para que os arrendadores autorizassem plantar algodão dentro da Matrinchã; que conversou com Luciano que estava junto, e decidiu não plantar,
pois tinham que cumprir com o contrato
; que depois voltaram e foram à Fazenda Matrinchã; que foram ao banheiro, tomara água, e Rafael foi conversar com funcionários deles, apenas isso; que nada foi dito sobre tratamento de solo; que o apelante levou para verem um local com pouco milho, e outra parte era areão; que o apelante estava desmerecendo a terra, não estava pondo o que era preciso para plantar;
que em outubro de 2018 não fez acordo com o apelante Rafael por intermediação de seu filho, pois caso contrário teria sua assinatura
; que recebeu uma ou duas vezes milho safrinha, mas não lembra se recebeu toda a quantidade; que recebeu milho que o apelante tinha que entregar, mas não a quantidade certa; que não se lembra se ele pagou 1000ha de milho;
que nunca trataram de diminuição de área de plantio
;
que, de sua parte, sempre exigiu manter os termos do contrato inicial;
que o dinheiro entrava direto na sua conta, a parte que te pertencia; que escritório de contabilidade fazia direto; que recebia o que ele depositava, mas não sabe se era o valor todo certo, pois tinha vezes que não era; que sempre declarou como arrendamento, pois não plantava no local; que não planta em outros lugares; que atualmente Celeste tem 50% da área e a declarante também; que vão plantar em conjunto e dividir a safra; que não sabem se vão plantar em tudo ou em parte da área; que vai conversas com Celeste e filhos.

O apelado Celeste disse que
o contrato deve ser cumprido
e que a Fazenda seja entregue; que o primeiro ano da safra foi pago; que em 2017/2018 já começou a falhar o pagamento; que ficaram devendo 7.104 sacas; que em 2018/2019 não pagaram nada; que 2018/2019 em verdade pagou parte, ficando devendo 12.000; que de 2019/2020 não pagaram nada; que sempre recebeu em soja; que arrendava a terra antes dos apelantes; que arrendava a Zeca Viana; que sempre recebia em grãos; que não recebia em dinheiro, mas em grãos, conforme contrato; que recebeu muitas propostas posteriores; que o apelante Rafael foi atrás para arrendar a terra;
que o Rafael quis mudar o contrato, mas o declarante nunca quis
;
que quer que ele cumpra o contrato
; que Zeca terminou de plantar e já arrestou, pois a terra estava pronta; que a benfeitoria estava boa; que, no primeiro ano, fez 2 sacos a menos para ele colocar calcário; que a área até hoje está lá, e que ele estava plantando, colhendo; que Zeca plantou de 8 a 9 anos e nunca contestou; que nos demais anos do contrato não se lembra de queixas sobre a terra; que não se lembra de ter assinado confissão de dívida em 2018;
que não reduziu a quantidade de sacas de 12 para 10 sacas
; que exige o cumprimento do contrato;
que João Celeste não o representava em negociações;

que nunca aceitou nova proposta de arrendamento
; que não recebeu milho do apelante Rafael; que não recebeu acima do que está do contrato, pois o apelante o está devendo; que a declaração fiscal é com o contador; que não tem ciência; que não plantou soja; que antes de ser eletrônica, emitia notas fiscais como produtor para receber depósito; que o depósito saia em seu nome; que não recebeu crédito de royalty da Monsanto; que pretende plantar futuramente; que vai plantar em toda a fazenda; que quer aumentar a área.

Em audiência de instrução, foram ouvidos dois de seus atuais funcionários e gerente à época, e o informante Luciano
confirmou que teria existido nova tratativa.
Eis o dito pelo informante:

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; que participou de todas as safras a partir de 2013; que foi feito contrato com entrega na primeira safra de 35.520 sacas; que o pagamento era em grãos; que o recebimento era apenas em grãos, não em dinheiro; que as notas eram feitas na sede do escritório de contabilidade; que o informante preenchia pessoalmente e o pessoal da fazenda também; que as notas eram pagamento do arrendamento, feitas em nome do Sr. Celeste; que na safra 2016/2017 teve produção baixa, de 48 sacas mais ou menos, abaixo da média; na 2017/2018 também foi frustrada, com falta de chuva e solo fraco; q
ue tem conhecimento de algumas coisas da tratativa em 2018 entre as partes; que foi feito acordo da área fraca, sendo diminuída a área para 2.552; que diminuiu o plantio de soja; que os 1000ha excedentes ficou para plantação de milho safra e safrinha; que foi feita confissão de dívida, mas, no contrato, o apelante queria fazer aditivo, mas Celeste disse que não ia mexer no contrato; que o acordo que foi entabulado e que devia ser cumprido; que esta tratativa foi pessoal e por whatsapp; que isto foi entre o apelante Rafael e João, filho dos apelados; que o acordo foi cumprido por Rafael; que os apelados receberam conforme o novo acordado, em soja e milho; que Celeste não negou receber milho;
que Rafael arrenda em outras área também, e paga em grãos; que era feita nota fiscal, com entrega em grãos; que Rafael discutiu os termos do contrato, assinou, leu; que tentou fazer ajustes, mas não teve sucesso;
que o acordo foi cumprido
; que a análise é feita sobre a área toda.

No termo de confissão de dívida, assinado pelos arrendadores e pelos arrendatários, consta que estes devem o total de 7.760 sacas de soja para cada arrendadores referentes à safra 2017 e 2019, o que
também
consta da minuta entabulada entre as partes. Esta confissão de dívida foi devidamente assinada e tem relação direta à minuta enviada pelo filho dos apelados ao apelante. Eis o trecho da confissão de dívida (id. 158079463-Embargos do Devedor nº 1004788-14.2021):

Eis o trecho da minuta apresentada pelo filho dos apelados:

Sãos os mesmos 7.760 sacas que foram objeto da confissão de dívida, o que vincula os documentos, além da afirmação do filho dos apelados de que ele quem elaborou a minuta da confissão, esta devidamente assinada por todos:

A confissão de dívida constando trecho do acordo entre as partes deixa claro que os arrendadores tomaram conhecimento do rascunho e a ele aderiram.

Não se pode desconsiderar a experiência dos arrendadores/apelados na atividade agrícola, contendo toda uma equipe de solo, administrativa e financeira, além de trabalhar em arrendamento em diversas áreas e por longos anos, de maneira que sabem que é comum e costumeiro que, em negócio familiar, o filho pode intermediar as relações, bem como que, ao assinarem a confissão de dívida que tinha relação direta à minuta que o próprio filho entabulou, estavam cientes do acordo posterior.

Ademais, através de documentação de depósito na empresa SIPAL, demonstra-se que os apelados Celeste e Lúcia foram beneficiados com 17.760 sacas de milho (id. 158079465-
Embargos do Devedor nº 1004788-14.2021), sendo 2.500 para ambos referente à safra 2018/19 e 6.380 para ambos referente à safra 2019/19, o que coaduna com a quantidade de milho combinada nos termos da minuta entabulada pelo filho dos apelados, dentre outros elementos que se destacará neste voto.

O Código Civil, art. 313, estabelece que “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

Observa-se que os apelados aceitaram os pagamentos, não se insurgiram contra eles, silenciaram-se, não recusaram, e estes estão de acordo com o que consta do manuscrito, de modo que mais um forte indício de ciência e aquiescência quanto aos termos do repactuado, com percebimento de milho na maneira tratada na minuta elaborada por seu filho.

Assim, não se pode acolher a reconvenção como um todo, sem se apreciar o pleito reconvencional com base no novo acordo elaborado pelas partes, sob pena de se ferir a boa-fé contratual. Deve-se realizar a devida compensação dos valores tidos como pagos antes do novo acordo e depois dele.

Afere-se da reconvenção que, no contrato original, “e
les pagariam 10 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 35.520 sacas de soja; do segundo ano em diante, 12 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 42.624 sacas de soja. O pagamento deveria ocorrer anualmente, até o dia 30 de abril de cada ano. (id 148300171, p. 36)”.

Por fim, dizem que, “os Reconvintes são credores dos Reconvindos pelos seguintes montantes: (a) 7.104 sacas de soja relativas ao saldo devedor do arrendo do período de 2017/2018; (b) 12.000,00 sacas de soja relativas ao saldo devedor do arrendo do período de 2018/2019; (c) 42.624 sacas de soja relativas à integralidade do arrendo do período de 2019/2020 e; (d) 3.086 sacas de soja de 60Kg a título de multa; Total de 64.814 sacas de soja de 60Kg. (d) 10.500 sacas de milho relativas à safrinha de milho 2020/2020; (f) 525 sacas de milho de 60Kg a título de multa. Total de 11.025 sacas de milho de 60Kg. (p. 60)”.

A controvérsia, portanto, deve ser analisada frente ao pedido de condenação referente às sacas em aberto, pois, sobre elas, incide pedido de multa de 5% e honorários.

Consigno que o pedido reconvencional deve ser analisado à luz da interpretação lógico-sistemática e frente aos ditames do que se decide em todos os processos conexos, em atenção ao novo acordo realizado entre as partes, com análise conjunta do contrato original.

O CPC, art. 322, §2º, estabelece que
“
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

O pagamento de
10 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 35.520 sacas de soja, já foi realizado e não é controvertido, referente à safra 2016/2017. Até mesmo quitação já foi dada, com devido recibo (id. 148300181) e admissão em juízo, na reconvenção:

“No primeiro ano de arrendamento - 2016/2017 -, os Reconvindos efetuaram o pagamento correto das 35.520 (trinta e cinco mil quinhentas e vinte sacas).” (id. 148300171, p. 41).

A partir do ano seguinte, saca 2017/2018, a obrigação seria de
12 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 42.624 sacas de soja, nos termos do contrato original.

A obrigação de pagamento de 42.624 sacas de soja para cada safra teve limite até
23/09/2018, quando foi realizado o intitulado ‘Novo acordo proposta para arrendamento’. A partir de 23/09/2018, incidiram-se as seguintes diretrizes:

*safra
2017/2018
, pagamento de
15.520 sacas de soja
;

*safra
2018/2018
,
2.200 sacas de milho
;

*safra
2018/2019
,
2019/2020
e
2020/2021
,
30.624 sacas de soja
e
5.000 sacas de milho
;

* safra
2019/2019
,
2020/2020
e
2021/2021
,
12.760 sacas de milho.

Assim, o que se deve aferir é se, a partir de 23/09/2018, houve o pagamento do que foi acordado no novo acordo. O que foi estabelecido anteriormente e o que foi pago anteriormente deixa de existir frente à novação da dívida. Em momento algum se extinguiu as dívidas anteriores, pelo contrário, houve a confissão de dívida referente à safra 2017/2018 e novas diretrizes referentes às safras seguintes.

No próprio acordo consta que, referente à safra 2017/2018, seria formulado “confissão de dívida” de 7.760 sacas de soja para cada um dos arrendadores, e a confissão foi realizada posteriormente, nos estritos termos do novo acordo, o que novamente consigno:

Sobre a safrinha
2018/2018
, comprovou-se depósito posterior ao novo acordo em favor dos apelados, no total de 2.200 sacas de milho (id. 158079467-
processo
1004788-14), demonstrando o adimplemento da referida safra de acordo com o combinado posteriormente. Quanto a este período, também se destacou depósito posterior em 4.015 sacas de milho para a apelada Lúcia (158079468-
processo
1004788-14) e 4.583 sacas de milho ao apelado celeste, totalizando mais 8.598 sacas de milho “safrinha 2018”, o que deve ser sopesado, com devida compensação.

Comprovou-se o depósito de 46.144 sacas de soja aos apelados, referente ao arrendamento safra
2018/2019
, em datas posteriores ao novo acordo. Consigna-se que ficou definido
30.624 sacas de soja
e 5
.000 sacas de milho
(id. 158079464- processo
1004788-14)
. Entretanto, fazendo a subtração do valor depositado
com a obrigação assumida referente a esta safra em relação à soja (46.144 sacas de soja
menos

30.624 sacas de soja), sobram
exatamente

15.520

sacas de soja,
montante objeto da confissão de dívida (
7.760 sacas para Lúcia + 7.760 sacas para Celeste)
, safra
2017/2018
, demonstrando, assim, o adimplemento desta safra.

Sobre as safras
2019/2019
, comprovou-se o depósito posterior ao novo acordo de 532.800 quilos de milho ao apelado Celeste e a mesma quantidade à apelada Lúcia, resultando em dois depósitos de 8.880 sacas (id. 158079465, p. 2- processo
1004788-14
) totalizando
17.760 sacas de milho
, a mais do que entabulado no novo acordo, que seria de
12.760 sacas de milho.
Entretanto, subtraindo o pago, observa-se que foi depositado a maior 5.000 sacas de milho, exatamente o solicitado referente à safra
2019/2020
, que também foi adimplida, portanto.

Sobre o documento de id. 158079466
- processo
1004788-14, é de março de 2018, anterior ao novo acordo, que é de
23/09/2018
, de maneira que não deve ser considerado a demonstrar o seu adimplemento, pois ainda referente ao contrato anterior.

Tais elementos evidenciam o
adimplemento
das seguintes safras:

* Safra
2017/2018

adimplida
;

*Safra
2018/2018

adimplida
- depositado a maior 8.598 sacas de milho “safrinha 2018”;

* Safra
2018/2019
, soja
adimplida
; Penderia
5
.000 sacas de milho, podendo se deduzir aquelas 8.598 sacas pagas a mais referente a 2018/2018, de modo que, em compensação, dá-se por
adimplida

(sobram 3.598 sacas de milho pagas a mais);

*Safra
2019/2019

adimplida
;

*Safra
2019/2020
, referente ao milho,
adimplida

Fazendo o cálculo das safras ainda
pendentes
de pagamento, têm-se as seguintes:

* Safra
2019/2020
, pende de pagamento
30.624 sacas de soja
;

* Safra
2020/2021
pende de pagamento
30.624 sacas de soja
e 5.000 sacas de milho, podendo se deduzir aquelas 3.598 sacas pagas a mais referente a 2018/2018, após compensação da safra 2018/2019, de modo que
pende de pagamento 1.402 sacas de milho
;

* Safra
2020/2020
pende de pagamento
12.760 sacas de milho;

* Safra
2021/2021
pende de pagamento
12.760 sacas de milho.

Possível a compensação de sacas de soja e milho depositados a mais para o pagamento dos arrendamentos de safras seguintes.

A compensação, tal como feita, é cabível pelo Código Civil, que estabelece, no art. 368, que, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Portanto, considerando as diretrizes do novo acordo, os apelantes devem aos apelados
30.624 sacas de soja
sobre a

Safra
2019/2020
;
30.624 sacas de soja
e
1.402 sacas de milho
sobre a Safra
2020/2021
;
12.760 sacas de milho
sobre a

Safra
2020/2020
e
12.760 sacas de milho
sobre a Safra
2021/2021
.

Os apelados afirmam, na reconvenção, que a dívida seria a seguinte, fazendo o cálculo da multa de 5%:

“[...] (a) 7.104 sacas de soja relativas ao saldo devedor do arrendo do período de 2017/2018; (b) 12.000,00 sacas de soja relativas ao saldo devedor do arrendo do período de 2018/2019; (c) 42.624 sacas de soja relativas à integralidade do arrendo do período de 2019/2020 e; (d)
3.086 sacas de soja de 60Kg a título de multa
; Total de 64.814 sacas de soja de 60Kg. (d) 10.500 sacas de milho relativas à safrinha de milho 2020/2020; (f)
525 sacas de milho de 60Kg a título de multa
. Total de 11.025 sacas de milho de 60Kg. (p. 60)”.

Verifica-se que tomam o período como um todo do inadimplemento e fazem o cálculo da multa. Na soma, resulta-se em dívida de 61.728 sacas de soja e 10.500 sacas de milho.

Quanto ao pleito de arrendamento, limitam-se à safra 2020. Eis o pedido final da reconvenção, que também inclui multa e honorários contratuais:

“[...] Pretendem, ainda, pela (vii) CONDENAÇÃO dos Reconvindos (vii.1) ao pagamento do
arrendamento devido a título de milho safrinha 2020/2020
, bem como da
multa contratual de 5% sobre o montante inadimplido,
a remontar na obrigação de entregarem, em favor dos Reconvintes, (a)
11.025 (onze mil e vinte e cinco) sacas de milho de 60Kg (b) 3.086 (três mil e oitenta e seis) sacas de soja de 60Kg
; (vii.2) na obrigação de indenizarem os Reconvintes pelos honorários previstos em contrato, ou seja,
20% do valor correspondente a 64.814 sacas de soja de 60Kg, e 20% do valor correspondente a 11.025 sacas de milho de 60KG
, tendo em vista a necessidade de ampla atuação na esfera administrativa com intuito de receberem o devido e, (vii.3) na obrigação de indenizarem os Reconvintes pela recomposição da área arrendada através do seu calcareamento, cujos custos serão alcançados em Liquidação de Sentença. [...]”.

O presente deve ser analisado
nos limites da lide e com análise do novo acordo
e no que consta da reconvenção
, quais sejam, aferir o arrendamento da safra 2020/2020, multa de 5% sobre todo o valor em aberto de arrendamento e honorários de 20% do total.

Sobre a safra 2020/2020,
pende de pagamento 12.760 sacas de milho.

À luz do novo acordo,
resulta-se em uma dívida ainda pendente de 61.248 sacas de soja e 26.922 sacas de milho, montante total que deve incidir multa de 5% e honorários de 20%.

Esta deve ser a condenação da reconvenção, portanto: a entrega de 12.760 sacas de milho referente ao arrendamento safra 2020. Considerando as
61.248 sacas de soja e 26.922 sacas de milho em aberto pelo inadimplemento das safras
2019/2020
,
2020/2020
,
2020/2021
e
2021/2021
, devem os apelados arcarem com 3.062 sacas de soja e 1.346 sacas de milho a título de multa de 5%. Do total, ou seja, das 64.310 sacas de soja e 28.268 sacas de milho que devem (inclusas multas) devem incidir
honorários contratuais por inadimplemento de 20%, nos termos da cláusula 2ª, §3º, e os §§4º e 5º do contrato originário.

Com a extinção das execuções, tal como decidido nas apelações dos processos de embargos à execução/do devedor, julgadas na mesma sessão que este, pode-se pleitear judicialmente pelo meio adequado a cobrança dos demais arrendamentos em aberto, mas, neste processo, analisou-se o pleito de arrendamento da safra 2020/2020, e a multa e honorários sobre todas as safras, nos limites da reconvenção, buscando a entrega da prestação jurisdicional almejada.

Os apelantes também sustentam que “a jurisprudência dos C. Tribunais Superiores proíbe a cumulação dos honorários advocatícios contratuais como indenização por perdas e danos à parte contratante com os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a natureza dúplice da indenização aos custos do Patrono”.

Entretanto, não existe bis in idem justamente pela natureza dos honorários. Enquanto o que consta do arrendamento é contratual, o estabelecido pelo juiz advém do princípio da causalidade e pela existência da demanda Judicial, quais sejam os honorários sucumbenciais.

Ademais, os honorários previstos no contrato de arrendamento
não se tratam
de honorários contratuais realizados
individualmente
, sem a presença dos apelantes, como normalmente se faz entre advogado e cliente, mas sim disposição contratual no próprio contrato de arrendamento, assinado por todas as partes, por livre vontade, em que se assume o pagamento do percentual em caso de inadimplência.

O entendimento é de que não se pode cobrar da parte contrária em juízo honorários convencionados
exclusivamente
com o cliente, o que não é o caso dos autos, em que ambas as partes assinaram o instrumento, tendo os apelantes assumido o pagamento em caso de inadimplência.

Conforme caso análogo, “
A cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios convencionais, para a hipótese de inadimplência, não é ilegal, nem abusiva
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.007024-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 08/07/2020).

Outro julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1
.
Havendo previsão contratual
é plenamente possível a inclusão de honorários convencionais na execução de título extrajudicial, não havendo que se falar em bis in idem sua cumulação com os honorários sucumbenciais, fixados pelo magistrado
. Precedentes.
2. Assim sendo, em homenagem ao Princípio do pacta sunt servanda, foi uma maneira de possibilitar o cumprimento da obrigação, livremente pactuada entre as partes, de sorte que é lícito ao agravante a cobrança dos honorários advocatícios convencionais do banco/agravado, o que não se discute sua legalidade
. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada
.” (TJ-DF 07102196920178070000 DF 0710219-69.2017.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 23/11/2017, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2018).

Ressalta-se que a consignação em juízo não redime a mora, já que não há nos autos demonstração de recusa a eventual recebimento extrajudicial do montante a justificar o interesse no ajuizamento da demanda, além de se evidenciar a existência de inadimplemento mesmo frente ao novo acordo.

Outrossim, o pleito de consignação neste momento não tem mais objeto, pois o imóvel já foi entregue em 2021 e a relação de arrendamento fisicamente no imóvel não existe mais.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo em parte a sentença e julgo parcialmente procedente a reconvenção, para condenar os reconvindos a entregarem de 12.760 sacas de milho referente ao arrendamento safra 2020, ao pagamento de
3.062 sacas de soja e 1.346 sacas de milho a título de multa de 5%, bem como 20% de
honorários contratuais por inadimplemento sobre o total inadimplido (incluso multa) de
64.310 sacas de soja e 28.268 sacas de milho.
Mantenho os consectários legais tais como na sentença, bem como a data de cotação da soja e do milho, pois não foram objeto de recurso. Mantenho também a procedência da rescisão do contrato. Reconheço como totalmente adimplidas
as safras 2017/2018, 2018/2018,
2018/2019 e 2019/2019.

Deixo de majorar os honorários, diante do parcial provimento do recurso, sem necessidade de redimensionamento da sucumbência.

É como voto.”

Como claro no voto
, “
o juiz da causa analisou a questão afeta ao novo acordo realizada com o filho dos apelados, acordo este que intermediou junto com os apelantes. Em todos os processos envolvendo as partes, quais sejam nos dois Embargos à Execução 1000929-87.2021 e 1004788-14.2021e na Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido Cominatório de Dar Quitação de Valores Pagos e Recebidos nº 1004526-98.2020, a questão foi essencial e crucial à solução da controvérsia, não devendo ser ignorada neste feito, como se não existisse.
Todos os processos estão umbilicalmente ligados, e a segurança jurídica, a lógica ao decidir, permite que todas as questões de fato e de direito sejam aferidas a se chegar em um comum entendimento, sob pena de se proferir decisões conflitantes referentes às mesmas partes e mesma relação jurídica
.”

Assim, dizer que a questão está fora de contexto como um todo e que o ‘Novo acordo proposta para arrendamento’ deve ser ignorado não convence.

Os motivos da ocorrência e prevalência do ‘Novo acordo proposta para arrendamento’ estão claros no voto, não se reafirmará o suficientemente decidido neste processo e nos conexos.

Sobre os argumentos de ter o “Novo acordo proposta para arrendamento” natureza de “aditivo”, ou “distrato”, ou “repactuação”, ou “novação”, enfim, afunilam em um único entendimento, já exposto no acórdão embargado e neste voto: houve novo acordo, e com base nele é que se deve cobrar, sendo que o contrato antigo que ampara a execução perdeu eficácia executiva, e como o “Novo acordo proposta para arrendamento” não serve como título executivo, isto deve ser buscado em ação própria.

Assim, a despeito do termo usual ou específico, é fato que os exequentes aceitaram receber de acordo com o “Novo acordo proposta para arrendamento”, e com base nele devem cobrar, e não voltar atrás e se basear em contrato com estipulações superadas.

Isto foi fartamente e claramente explicado no acórdão embargado, o que revela intenção de revisitar a lide, com inserção de fundamentos que, a meu ver, deveriam ser alcançados pela via adequada, quem sabe às Cortes Superiores.

Percebe-se também descontentamento da parte no fato de esta julgadora, não sozinha, mas com a Câmara, ter, anteriormente, entendimento que lhes era favorável, o que se alterou em cognição exauriente, completa, final, mas, com todas as vênias, o que se utilizou foi o direito ao livre convencimento que é conferido ao Magistrado.

Certamente que a aferição liminar, ou em pedido de efeito suspensivo, ou em agravo de instrumento, não vincula e obriga o julgador a permanecer com aquele posicionamento até o final, como se a parte contrária não tivesse poder de convencimento com suas teses.

O acórdão é suficientemente motivado, sendo extenso e complexo, como as causas conexas o são, e isto é reconhecido pelos próprios embargantes, de modo que as exposições do convencimento desta julgadora, acompanhada pela Câmara até então, foram motivadas, em livre convencimento.

A exposição de um entendimento em cognição sumária não desvincula a alteração de entendimento pelo julgador quando da análise do próprio mérito. Se o entendimento prévio fosse mantido e fosse regra em todos os casos, a parte prejudicada sequer recorreria ou apresentaria defesa por ausência de esperança. O entendimento liminar prevaleceria a todo custo.

O entendimento em análise prévia não obriga o julgador a permanecer com o mesmo fundamento ao caso, e este se alterou no curso do processo, e isto é comum no dia-a-dia no Judiciário.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. A intenção da parte embargante ao reexpor os fatos é de revisitar a lide.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023